Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexiste o vício de contradição apontado uma vez que só se caracteriza contradição quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
3. O § 1.o do art. 489, do Código de Processo Civil vigente, esclarece o conceito de omissão e nesse contexto, não há no acórdão qualquer omissão que se enquadre no conceito previsto legalmente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.